Tribunal: STF
Processo: HC 84391
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-12-07
Data de publicação: 2004-12-07

Ementa:
EMENTA: Questão de ordem em habeas corpus. 2. HC julgado duas
vezes, por erro material. 3. Segundo julgamento que se
consubstanciou em mera repetição do resultado obtido na conclusão da
 primeira sessão de julgamento. 4. Questão de ordem resolvida no
sentido de se tornar sem efeito o segundo julgamento do writ.